Tribunal: TJBA
Processo: 0500577-10.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500577-10.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIVANIRA DE OLIVEIRA ALVES Advogado(s): ANTONIO JOSE DE JESUS DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PROFESSORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por professora da rede municipal de ensino, em face do Município de Barreiras, visando ao recebimento de valores correspondentes à complementação do FUNDEF, relativos ao período de 2001 a 2006, diante do repasse de precatório federal ao ente municipal. 2. Sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras que julgou liminarmente improcedente a ação, reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. 3. Recurso de Apelação interposto pela autora, sob o fundamento de que o prazo prescricional somente se iniciou com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do Município ao crédito federal. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Município. Autos remetidos à Segunda Instância e distribuídos à Primeira Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de professora municipal ao recebimento de diferenças salariais referentes a repasses do FUNDEF, cuja complementação ao ente municipal foi reconhecida judicialmente anos após o período pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pretensão da autora está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, aplicável a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. 7. A suposta insuficiência dos valores recebidos entre 2001 e 2006 ensejaria, à época, a possibilidade de a autora pleitear a complementação dos vencimentos. O direito alegado não se vincula ao trânsito em julgado de ação promovida pelo Município contra a União, tratando-se de relação jurídica autônoma entre servidora e Município. 8. Não há vinculação obrigatória de repasses extraordinários do FUNDEF — como os oriundos de precatórios — à remuneração individual dos profissionais do magistério, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União e jurisprudência consolidada. 9. A vinculação dos recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino e à valorização do magistério não confere direito subjetivo individual ao rateio de valores extraordinários. 10. Precedentes do STJ, TRF1, TRF3 e TJBA reconhecem a prescrição quinquenal em casos análogos, afastando o início do prazo com base na teoria da actio nata. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: Incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32 sobre a pretensão de professor da rede pública ao recebimento de diferenças remuneratórias vinculadas a repasses do FUNDEF, sendo irrelevante o trânsito em julgado de ação movida pelo Município contra a União, por se tratar de relação jurídica distinta e autônoma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500577-10.2018.8.05.0022, em que figuram como apelante DIVANIRA DE OLIVEIRA ALVES e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .